Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABEMACICLIBE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
1. A formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Verificando-se que o Juízo de origem se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ, não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão de não ter sido observado o pedido da ré apelante para determinação de apresentação de nota técnica do Nat-Jus.
3. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, conforme delimitado no julgamento do Tema 990 dos Recursos Repetitivos, entendeu ser legítima a recusa ao custeio tão somente de medicamentos importados, não nacionalizados e sem registro na ANVISA. Em se tratando de medicamento com registro na ANVISA, a operadora do plano de saúde não pode recursar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente do paciente.
5. Havendo previsão específica do fármaco em questão no rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde (Anexo II, item 64), é cediço que devem ser considerados os procedimentos indicados pelo médico assistente para tratamento da doença e a legislação em vigor, mormente quando a patologia apresenta alto risco de recidiva, afigurando-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento.
6. Diante da procedência do pedido formulado na ação de obrigação de fazer para o fornecimento de medicação apta a viabilizar o tratamento de câncer da parte autora, os honorários de sucumbência devem incidir em percentual fixado sobre o valor do proveito econômico obtido, observando-se o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.